Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por GIULIANO BEVILAQUA contra decisão proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Ação de Suprimento de Outorga c/c Antecipação de Tutela PJE no 1000169-75.2022.8.11.0079 movida em desfavor de SAMILA DE LIMA REIS BEVILAQUA, que indeferiu a liminar nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de “ação de suprimento de outorga c/c antecipação de tutela de urgência” ajuizada por Giuliano Bevilaqua em face de Samila de Lima Reis Bevilaqua, ambos qualificados nos autos. Em síntese, alega o requerente que em decorrência do falecimento do Sr. Agenor Bevilaqua (genitor do requerente), ele e os demais herdeiros “providenciaram a abertura do Inventário Extrajudicial dos bens e dívidas deixados pelo ‘de cujus’ Agenor Beviláqua”, entretanto foi informado pela servidora do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que a requerida estava “INJUSTIFICADAMENTE, criando dificuldades para opor sua outorga uxória”, de modo que requereu em sede liminar a expedição de “Alvará de Suprimento Judicial da outorga da Requerida na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo ‘de cujus’ Agenor Bevilaqua, lavrada no Cartório do 2o Ofício desta comarca”. Juntou-se documentos.
É o relatório do essencial. Decido.
Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil.
A tutela de urgência pleiteada deve ser examinada à luz da denominada tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do CPC, mais especificamente a tutela de urgência de natureza satisfativa e, como tal, deve preencher os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como da ausência de perigo de irreversibilidade da medida.
No caso dos autos, e neste momento de cognição ainda superficial, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isso porque o Tabelião do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT esclareceu na escritura pública declaratória (ID 76593756) que “existe a possibilidade da cobrança” dos emolumentos. Além disso, o autor sustenta ser cabível a concessão da liminar em virtude das dívidas deixadas pelo de cujus, que necessitam ser quitadas, entretanto não junta aos autos documentos a comprovar o alegado.
Desse modo, firme no poder geral de cautela, onde há de sopesar pelo mal menor, indefiro a liminar.
Cite-se a parte ré e intimem-se as partes para comparecerem à audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação da Comarca.
A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa do (a) advogado (a).
O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (eventualmente).
Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.
Secretaria: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).
Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências, com a urgência que o caso requer.” (ID 77808053-origem)
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) o agravante e agravada eram casado sob o regime de comunhão parcial de bens; (ii) estão separados de fato desde o mês de fevereiro do ano de 2020, com processo de Divórcio Litigioso em trâmite perante a comarca de Ribeirão Cascalheira-MT sob o no PJE 1000748- 91.2020.8.11.0079; (iii) o Sr. Agenor Beviláqua, pai do Agravante e sogro da Agravada, veio a falecer no dia 08 de abril de 2021; (iv) em decorrência do falecimento, a cônjuge supérstite e os herdeiros providenciaram a abertura do Inventário Extrajudicial dos bens e dívidas deixados pelo “de cujus” Agenor Beviláqua; (v) foi informado pelo cartório que a agravada estava, injustificadamente, criando dificuldades para opor sua outorga uxória; (vi) não havia prejuízo algum à Agravada em assinar o inventário dos bens deixados pelo seu sogro; (vii) a agravada não tem direito à sucessão, vez que o regime do casamento é Comunhão Parcial de Bens (art. 1.659, I, do CC); (viii) no inventário extrajudicial não está havendo disposição de bens; (ix) precisa regularizar os veículos junto ao Detran, assim como levantar as quantias depositadas em bancos, pagar dívidas e vários outros atos que somente serão possíveis com a conclusão do inventário; (x) a discussão acerca do suprimento da outorga levada ao judiciário não contempla o negócio a ser celebrado, mas sim, o preenchimento de um requisito formal legislativo; (xi) o processo judicial para a obtenção do suprimento da outorga está previsto no art. 74 do Novo Código de Processo Civil; (xii) restou devidamente comprovado com a documentação anexada aos autos, a recusa injustificada da Agravada em opor sua outorga uxória na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo seu sogro.
Nesses termos requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, reformando a decisão agravada, deferindo liminarmente a expedição do Alvará de Suprimento Judicial da outorga da Agravada na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo “de cujus” Agenor Beviláqua, lavrada no Cartório do 2o Ofício da comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Consta dos autos que o Sr. Agenor Beviláqua, pai do Agravante e sogro da Agravada, faleceu no dia 08 de abril de 2021, tendo a cônjuge supérstite e os herdeiros providenciado a abertura do Inventário Extrajudicial dos bens e dívidas deixados pelo “de cujus” Agenor Beviláqua.
Consta também, que o Inventário Extrajudicial dos bens e dívidas deixados pelo “de cujus” Agenor Beviláqua, não foi finalizado em razão de que a ora Agravada, estava, injustificadamente, criando dificuldades para opor sua outorga uxória.
Destaque-se que a Requerida é casada no regime de comunhão parcial de bens com um dos herdeiros, no caso o agravante (Giuliano Bevilaqua), separado de fato desde o mês de fevereiro do ano de 2020, com processo de Divórcio Litigioso em trâmite perante a comarca de Ribeirão Cascalheira-MT sob o no PJE 1000748- 91.2020.8.11.0079, onde se discute os direitos e deveres de ambos.
Pois bem
Depreende-se dos autos que a intenção da parte é suprir a outorga uxória da Agravada para aceitar a partilha dos bens deixados pelo falecimento de Agenor Beviláqua no inventário extrajudicial iniciado.
Entretanto, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Observa-se da redação do artigo 610, § 1o, do Código de Processo Civil que, um dos requisitos para que seja possível a realização do inventário extrajudicial é, justamente, que todos os herdeiros estejam concordes. Não havendo consenso, impossível se torna a realização do inventário extrajudicial:
“Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.
§ 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.
§ 2 o O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.”
Arnaldo Rizzardo, em sua obra Direito das Sucessões10./2018, ao tratar do tema assevera que:"(...) Naturalmente, todos os interessados devem ser capazes e estar concordes, não podendo haver qualquer divergência, e nem faltar qualquer dos herdeiros ou titular de direitos na sucessão. Eventual divergência, ou dúvida sobre o patrimônio, ou discordância relativamente à avaliação para fins de partilha ou de incidência de tributos, conduz a via judicial, porquanto não se atribuiu ao tabelião qualquer competência para dirimir conflitos. Deverão, então, os interessados ingressar com pedido de abertura de inventário, com todas as decorrências próprias de um processo litigioso."
Evidente, portanto, em um primeiro aspecto, que o inventário amigável, por escritura, que o autor e os demais herdeiros pretendem, depende da anuência de todos, portanto, em princípio, falta o requisito básico do art. 610, §1o, do CPC.
Em outro aspecto, a concessão da liminar na forma pretendida, promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível, e não apenas a consecução da antecipação dos efeitos da tutela, contrariando a função da norma, gerando supressão de instância e prejudicando a ampla defesa e o contraditório, aliado ao fato de que a conjuntura que envolve a matéria devolvida para apreciação neste grau recursal relaciona-se também com conflitos familiares, o que impossibilita o deferimento dos efeitos da tutela pretendido.
Lado outro, estando o casal em processo de rompimento da relação conjugal, prudente é a manutenção da decisão agravada, até que se delineie a real situação patrimonial.
Quanto o bastante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, contra-arrazoar (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
= Relator =